Tribunal: TJDFT
Processo: 0009216-48.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009216-48.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCO DE LIMA BAIER, FRANCISCO FABIO DA SILVA, FRANCISCO FERNANDES CAMPOS, FRANCISCO JULIO DE SOUSA, FRANCISCO LOPES DE ARAUJO, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO RODRIGUES CAMPELO, MILTON DOS SANTOS ROSA, NATAL SOUSA DA SILVA, NEI BARBOSA DA SILVA, NORIKO MONZEN REGUERO, VILMAR AMADO TEIXEIRA, VILMAR BARBOSA DE ANDRADE, VILMAR DE OLIVEIRA MACHADO, INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Transfiram-se os créditos devidos ao cessionário OK AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (cedente FRANCISCO RODRIGUES CAMPELO) para uma conta judicial à disposição do Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal e vinculada ao processo 0064203-71.2011.8.07.0015, em cumprimento ao ofício e decisão IDs 17206122, 17206123, 17216150 e 17216151. Após as transferências, comunique-se ao Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal a respeito das transações realizadadas, juntando-se os respectivos comprovantes. Cumpram-se os itens 2 e 3 da decisão ID 17140517. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios